Tribunal: TJMT
Processo: 1014883-79.2019.8.11.0003
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014883-79.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0019-98 (APELANTE), RODRIGO JORGE - CPF: 607.388.551-20 (ADVOGADO), SECRETARIA DA FAZENDA - CNPJ: 46.377.222/0001-29 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL INTERNACIONAL – DESCARACTERIZAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 116, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN, E ART. 112, DO CÓDIGO CIVIL – FATOS QUE DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DE COMPRA E VENDA A PRAZO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe os artigos 116, parágrafo único do CTN e 112 do Código Civil, a aquisição de bem enseja a incidência de ICMS, sendo lícito à Fazenda Pública ignorar o
nomen juris
atribuído ao contrato quando resultar evidente, pelos termos do ajuste, que a intenção manifestada pelas partes era a de trespasse da propriedade do bem.

O
leasing
operacional, ou arrendamento mercantil, é uma modalidade contratual que combina aluguel e compra e venda, facultando ao arrendante a renovação da locação e/ou, ao final, a aquisição do bem com um desconto proporcional aos alugueres pagos. A assunção, de plano, pelo arrendante, da obrigação de pagar o valor total do bem se traduz, em verdade, na manifestação de vontade de compra, caso em que, atendida a disposição do artigo 112 do Código Civil, tem-se pacto de compra e venda, e não de arrendamento mercantil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADUBOS ARAGUAIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Repetição de Indébito n. 1014883-79.2019.8.11.0003, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSO,
julgou improcedente os pedidos pleiteados na exordial, que tinha como objetivo a restituição dos valores pagos referente ao ICMS no arrendamento mercantil internacional, referente a uma aeronave.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que não há fato gerador do ICMS, visto se tratar de contrato de arrendamento, mais precisamente de um contrato de
leasing
puro e simples, em que não há e não houve venda do objeto, isto é, não houve transferência de propriedade.

Afirma que
“(...) também há cláusulas de pagamento com valores de cada parcela (valor do aluguel mensal = leasing), onde constam a quantidade de meses e o valor total do contrato, como qualquer contrato de aluguel desta modalidade firmada ao redor do mundo, nada de anormal ou espantoso (...)”
(id. 85501963, p. 06)

Aduz que o juízo
a quo
“
considerou a não existência de um contrato de leasing, mas insistiu que o contrato firmado entre as partes se trata de um contrato de compra e venda ou de uma simulação, o que se repudia veementemente (...)”
(id. 85501963, p. 09).

Verbera que
“
a autora firmou realmente um contrato de leasing com a citada empresa Norte Americana e sendo assim, faz jus à repetição do indébito do ICMS recolhido indevidamente no ato do desembaraço da referida aeronave, pois não houve o fato gerador do imposto”
(id. 85501963, p. 10)

Pautada nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando-se a restituição dos valores cobrados e recolhidos indevidamente à título de ICMS na importação da aeronave.

O apelado apresentou suas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 85501968).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ADUBOS ARAGUAIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Repetição de Indébito n. 1014883-79.2019.8.11.0003, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSO,
julgou improcedente os pedidos pleiteados na exordial, que tinha como objetivo a restituição dos valores pagos referente ao ICMS no arrendamento mercantil internacional, referente a uma aeronave.

De início, ressalta-se que se encontram presentes os requisitos recursais extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Da análise dos autos, tem-se que a apelante realizou o arrendamento de uma aeronave por meio de contrato de
leasing
com uma empresa estrangeira, operação que, a seu sentir, não deveria ter sido tributada com a cobrança de ICMS. Todavia, afirma que o ente público requerido teria exigido à época do negócio o pagamento do imposto.

Ainda, a empresa recorrente assevera que por se tratar de negócio em que não houve a circulação jurídica do bem, mas apenas a circulação física deste, não haveria que se falar no pagamento do ICMS, cujo fato gerador exige a transferência da propriedade do bem.

Extrai-se que o contrato de
leasing
foi efetivado em 2015, com a duração de 60 (sessenta) meses, sendo que, na época, no momento do desembaraço aduaneiro, foi exigido o pagamento do imposto que agora visa a restituição.

Por sua vez, ao apresentar a contestação, o apelado sustentou que a autora teria simulado um contrato de
leasing
com a empresa que lhe “arrendou” a aeronave.

Para tanto, afirmou que no contrato firmado e juntado nos autos pela própria autora, o valor em si da aeronave corresponderia ao próprio valor do
leasing,
sendo que, em verdade, aquele contrato possuiria natureza de compra e venda a prazo, e não um contrato de arrendamento.

Ainda, alegou que a aeronave ainda estava na posse da recorrente, o que demonstra que, de fato, houve compra e venda do bem discutido.

Assim, o cerne da questão consiste em esclarecer se é correta ou não a incidência de ICMS na hipótese, ante o reconhecimento, pelo magistrado de origem, de que autora teria simulado um contrato de
leasing
com a empresa estrangeira
Textron Aviation Finance Corporation
, quando, na verdade, tratar-se-ia de um contrato de compra e venda a prazo.

A pretensão formulada revela a crença da Apelante em um formalismo cego e imoderado apego ao
nomem juris
atribuído ao contrato, cujos termos denotam, induvidosamente, o propósito de aquisição da aeronave.

De fato, no presente caso, observe-se que o valor da aeronave é de $3.000.000,00 (três milhões de dólares americanos), consoante se observa em cópia do contrato traduzido e carreado com a inicial. Na mesma página é possível observar que o valor do arrendamento corresponde ao valor da aeronave, diluído em diversas parcelas, sendo que ao final do contrato, o bem teria sido adquirido.

Ainda, importante notar que a própria autora, ao emitir a Nota Fiscal da operação, descreveu-a como compra de bem para seu ativo imobilizado.

Logo, a denominação do contrato de “Arrendamento Mercantil” constitui infeliz erro grosseiro, que não tem o condão de afastar a exigibilidade do imposto incidente sobre a circulação de mercadorias. Portanto, correta a Administração ao efetuar o lançamento do ICMS, pois a natureza do contrato, e não o nome que lhe é atribuído, é que determina a incidência do imposto. Em outras palavras, "
nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem
" (Código Civil, artigo 112).

Sobre o tema, vale lembrar que, conforme o parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional:

“A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária”.

Assim, diante da possibilidade de se desconsiderar negócios praticados com a finalidade de "dissimular a ocorrência do fato gerador", por igual motivo poderá a Administração superar a mera indicação errônea do nome atribuído ao contrato.

Qualquer outro entendimento contrário abriria as portas à elisão tributária pela simples modificação do
nomem juris
do contrato para que fosse afastada a incidência do ICMS.

De ver que essa não é uma situação particular do Direito Tributário. Nas mais diversas facetas da realidade abarcada pelo ordenamento, há situações de fato que não podem ser dissimuladas em razão do nome atribuído ao instrumento contratual.

De fato, se bastasse ao comprador denominar o seu contrato de compra e venda de "
leasing
" para afastar o ICMS, o resultado provável seria a proliferação dos contratos de arrendamento e o desaparecimento paulatino dos contratos de compra e venda. Descabe à Administração, tampouco ao Poder Judiciário, abraçar essa tese, comprometendo o erário em razão de mera modificação da denominação do contrato. Nesse sentido:

“Apelação cível. Mandado de segurança. Tributário. ICMS. Importação de equipamentos médicos para diagnóstico por imagens. Contrato de leasing. Exame de cláusulas. Ausência de previsão de renovação do contrato. Irrisoriedade do valor residual de compra. Descaracterização para compra e venda. ICMS devido. Inteligência do art. 116, parágrafo único, do CTN e art. 112, do Código Civil. Recurso desprovido. A teor dos artigos 116, parágrafo único do CTN e 112 do Código Civil, a aquisição de bem enseja a incidência de ICMS, sendo lícito à Fazenda Pública ignorar o nomen juris atribuído ao contrato quando resultar evidente, pelos termos do ajuste, que a intenção manifestada pelas partes era a de trespasse da propriedade do bem. O leasing operacional, ou arrendamento mercantil, é uma modalidade contratual que combina aluguel e compra e venda, facultando ao arrendante a renovação da locação e/ou, ao final, a aquisição do bem com um desconto proporcional aos alugueres pagos. A assunção, de plano, pelo arrendante, da obrigação de pagar o valor total do bem traduz-se na manifestação de vontade de compra, caso em que, atendida a disposição do artigo 112 do Código Civil, tem-se pacto de compra e venda, e não de arrendamento mercantil. É de compra e venda o contrato em que uma das partes entrega o bem e a outra assume o compromisso de pagar integralmente o seu valor. A singela pactuação de valor residual de compra em montante irrisório, não tem o condão de transformar tal ajuste em arrendamento mercantil.”
(TJ-SC - MS: 458827 SC 2008.045882-7, Apelação Cível em Mandado de Segurança, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 28/10/2010, Terceira Câmara de Direito Público)

Com base nessas considerações, o fato de a operação de
leasing
ter sido descaracterizada autoriza a cobrança do ICMS, tal como fez o fisco, sendo, portanto, indevida a anulação do crédito tributário pretendida pela Apelante, mostrando-se correta a manutenção da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto, devendo ser mantido incólume o ato sentencial.

Por fim, deixo de majorar a verba honorária anteriormente fixada, visto que já imposto o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021